Tribunal: TCU
Processo: 012.855/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10736/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno, em julgar legais os atos de concessões de peças 2 e 3, e considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito dos atos de concessão de peça 4, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, conforme pareceres convergentes constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 012.855/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Jose Luis dos Santos (XXX.445.842-XX) ; Jose da Silva Regis (XXX.824.392-XX) ; Moises Lopes Lima (XXX.841.633-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Décima Segunda Região Militar 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.